Tribunal: TJSP
Processo: 2252435-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Custódia cautelar decretada mais de 05 (cinco) anos após os fatos.
Carência de fundamentação da decisão impugnada.
Ordem concedida, com a imposição das cautelares substitutivas previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.